Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELTO RAFAEL DA SILVA - CPF: 044.519.901-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SOLANGE DE TAL OU QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMOVEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANGELA BARBOSA LIMA - CPF: 603.705.363-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO,

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002094-85.2018.8.11.0002

APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O julgamento antecipado da lide é medida perfeitamente viável quando não se fizerem necessárias ou úteis novas provas nos autos, como previsto no art. 335, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002094-85.2018.8.11.0002

APELANTE: ANGELA BARBOSA LIMA

APELADO: ADRIELTO RAFAEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Angela Barbosa Lima
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Adrielto Rafael da Silva
, em relação a um imóvel urbano situado na rua 27, casa 31, quadra 43, residencial São Benedito, bairro São Mateus, Várzea Grande.

Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Assevera que postulou pela produção da prova pericial. Sustenta, ainda, ser necessária a produção da prova testemunhal. Reforça que a sentença não poderia ser proferida sem a prolação de despacho saneador.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a reabertura da instrução processual.

Contrarrazões (id 112850004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002094-85.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Adrielto Rafael da Silva contra Angela Barbosa Lima.

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor Adrielto Rafael da Silva, alega ser possuidor do imóvel urbano situado na Rua 27, casa 31, quadra 43, do Residencial São Benedito, bairro São Mateus, em Várzea Grande, adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, quando foi contemplado em junho de 2017.

O Magistrado julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que as provas colacionadas se apresentavam suficientes ao deslinde do feito.

A controvérsia reside tão somente na ausência de instrução do feito, em particular, quanto ao fato de não ter sido oportunizada a produção da prova pericial e testemunhal.

Sem razão a apelante.

Assim se diz, porque o julgamento antecipado do mérito da demanda é medida perfeitamente viável quando não se fizerem necessárias ou úteis novas provas nos autos, como previsto no art. 335, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
- RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o
julgamento antecipado da lide.

A cláusula penal que prevê a retenção, pelo vendedor, de parte do valor pago pelo promitente comprador que deu causa à rescisão do contrato é lícita desde que fixada em quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1000912-90.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste falar em inépcia da inicial se o autor traz a discriminação, de forma satisfatória, da área que sofreu esbulho.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, mormente quando ele é o destinatário da prova.
Compete à parte autora na ação de
reintegração de posse comprovar os requisitos do artigo art. 561 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse. Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

(N.U 1000364-57.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

De outra via, as provas colacionadas foram eficientes para a conclusão a que o Magistrado chegou.

Com efeito, de notar-se que a posse alegada pelo autor apelado tem origem em Contrato Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR, firmado em 05.06.2017.

Lado outro, o Boletim de Ocorrência lavrado em 27.12.2017, dá conta de que o imóvel fora ocupado pela apelante, que justifica sua ocupação tão somente no fato de não ter outro local para moradia.

Nesse caso, prescindível a realização de outras provas, em especial a prova oral pretendida pela apelante.

Por fim, verifica-se que a r. sentença condenou a requerida apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, anotou que na condição de beneficiária de assistência judiciária, a exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nesses termos,
mantém-se o benefício da assistência judiciária em favor da parte requerida apelante. Anota-se.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022